Tribunal: TJES
Processo: 5005790-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005790-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERA LUCIA RIBEIRO MADEIRA
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar suas razões como segue.

VERA LUCIA RIBEIRO MADEIRA
agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, no bojo da ação de Declaração de Inexistência de Contrato c/c Danos Morais nº 5013154-61.2021.8.08.0035, proposta em desfavor de BANCO FICSA S/A, na qual foi indeferida a tutela provisória de urgência, “porquanto não restou comprovado a probabilidade do direito sob a alegação de que a autora não firmou o contrato objeto da lide, mas não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório que pudesse verificar a probabilidade do direito alegado.”. A magistrada a quo também fundamentou o
decisum
na eventual irreversibilidade da medida.

A agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, em síntese, que: (1) constatou que havia sido creditado em sua conta, no dia 18/11/2020, o valor de R$ 11.546,31 (onze mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), sem nunca ter solicitado qualquer empréstimo junto ao banco; (2) tentou administrativamente a solução do imbróglio, sem sucesso, contudo; (3) enviou email relatando o ocorrido recebendo com resposta que não houve qualquer ilegalidade na formalização do contrato questionado; (4) ao fazer análise do seu extrato de aposentadoria, notou que a primeira parcela do empréstimo (no valor de R$ 283,00), que aduz nunca ter sido solicitado, seria descontado de sua remuneração mensal – benefício do INSS – no mês de 02/2021, findando-se somente em 01/2028; (5) indica ser a verba de caráter alimentar, razão pela qual necessária a concessão da tutela de urgência; (6) a agravante depositou judicialmente o valor creditado de forma equivocada em sua conta; (7) o valor mensalmente descontado se revela de enorme prejuízo.

Com base nessas considerações, postula a concessão de liminar
para suspender
as cobranças referentes ao empréstimo no benefício previdenciário da agravante, bem como que o banco recorrido se abstenha de inserir o nome e CPF da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto tramitar a ação principal.
No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência.

A liminar recursal foi deferida (Decisão Id nº 1760023) e, por ocasião da análise do mérito, não tenho dúvida em reprisar o entendimento firmado na tutela de urgência, senão vejamos.

A recorrente, a sustentar a fumaça do bom direito, indica por meio de
prints
de aplicativos de conversas as diversas solicitações administrativas que fez, contando praticamente com aquiescência do banco recorrido quanto à não contratação do empréstimo, conforme se vislumbra do atendimento prestado à recorrente.

Em que pese a agravante não ter diligenciado a devolução da quantia lhe creditada a solucionar de vez a controvérsia, ante a sabida impossibilidade de o banco adentrar a conta pessoal da agravante para retirar-lhe a verba supostamente emprestada equivocadamente, vislumbro que sobejam indícios de que a autora efetivamente não contratou o empréstimo – inclusive porque o e-mail de resposta do banco à agravante em nada esclarece quanto a real contratação do valor creditado.

Além disso, conta a favor da recorrente o fato de ter espontaneamente depositado a verba em juízo, não se utilizando, portanto, de qualquer pecúnia do banco agravado.

Também labora a favor de sua pretensão inicial que os descontos firmados pelo banco, ainda sem comprovação de efetiva contratação, sejam diligenciados em benefício pessoal do INSS de natureza alimentar, o que, por certo, se mantido, sem a contraprestação da utilização do empréstimo supostamente não contratado e já consignado em depósito judicial, poderá acarretar em danos irreparáveis, especialmente quanto ao sustento da ora agravante.

Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no caderno processual. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos prosperarem.

Nos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, a tutela provisória é "
técnica de sumarização, para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da tutela
"
1
.

In casu
, verifico que merece guarida a argumentação da autora, ora agravante.

Ressalto que as questões afetas à contratação, ou não, do empréstimo junto ao Banco agravado pela agravante, bem como a existência de danos materiais e morais a serem sanado, dizem respeito ao
mérito da ação ordinária em trâmite na origem
, dependendo de dilação probatória. Somente com a instrução probatória é que poderá ser sanada a controvérsia acerca da contratação do aludido empréstimo, além de serem averiguados potenciais danos causados nas partes.

Desta forma, a decisão aqui conferida visa resguardar direitos de ambas as partes, considerando a existência de depósito judicial do valor relativo ao empréstimo controvertido. Com efeito, de um lado a agravante encontrar-se-á resguardada das cobranças que entende por indevidas, e, de outro, o agravado sustará a cobrança com a garantia – via depósito judicial – de que a quantia emprestada estará à disposição do juízo e eventualmente do banco a depender dos rumos do processamento da ação.

Por fim, inviável exigir mais provas da agravante relativa a fato negativo, sob pena de se impor prova diabólica, sabidamente rejeitada pelo ordenamento pátrio.

Além disso, a decisão aqui confirmada em exame incipiente da demanda pode ser revertida pelo juízo de origem, quando e se for superado o indício de operação fraudulenta em uma análise exauriente do caso concreto.

Vale frisar, oportunamente, que o banco agravado foi intimado para apresentar contrarrazões e quedou-se inerte.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
confirmando a liminar recursal,
para determinar ao agravado a suspensão das cobranças e descontos realizados junto aos benefícios relativos à agravante, bem como abster de inserir o nome e CPF da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por episódio de descumprimento, limitada ao valor do valor creditado objeto da controvérsia.

É como voto.

1
JUNIOR, Humberto Theodoro.
Curso de Direito Processual Civil
. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR – DESCONTOS APARENTEMENTE ILEGAIS – VALOR CONTROVERTIDO DEPOSITADO EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO PARA SUSPENDER DESCONTOS NA PENSÃO DO CONSUMIDOR.

1. Hipótese na qual as partes – consumidor e Banco – discutem a contratação de empréstimo consignado, não tendo a instituição financeira demonstrado de forma cristalina a contratação, enquanto o consumidor demonstrou documentalmente o interesse em resolver (sem sucesso) administrativamente a questão, bem como que fez o depósito em juízo da quantia controvertida, transmitindo veracidade para a sua versão de que não contratou referido empréstimo.

2. A
s questões afetas à contratação, ou não, do empréstimo junto ao Banco agravado pela agravante, bem como a existência de danos materiais e morais a serem sanado, dizem respeito ao mérito da ação ordinária em trâmite na origem, dependendo de dilação probatória. Somente com a instrução probatória é que poderá ser sanada a controvérsia acerca da contratação do aludido empréstimo, além de serem averiguados potenciais danos causados nas partes.

3. Recurso provido para suspender os descontos na pensão do consumidor.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.